Tribunal: TJES
Processo: 5006768-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006768-86.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: GUILHERME CUSTODIO RANGEL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006768-86.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S/A
AGRAVADO: GUILHERME CUSTODIO RANGEL
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

BANCO ITAUCARD S/A

(
id

3014303, evento 3, fls. 1/14
), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (
id

15844803
do feito de origem
)
, que, em sede de
ação de busca e apreensão
(autos n.º
5014541-38.2022.8.08.0048
)
,
ajuizada
em face de
GUILHERME CUSTODIO RANGEL
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que
em primeira instância
visava a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões,
o
agravante
BANCO ITAUCARD S/A

(
id

3014303, evento 3, fls. 1/14
) sustenta, em breve síntese, que:
(i)

ajuizou aç
ã
o de busca e apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei n.º 911/69, haja vista a inadimplência contratual do agravado;
(ii)
o bem alienado fiduciariamente é de propriedade do credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse direta da coisa, conforme dispõe o § 2º do art. 1.361, do CC/2002, sendo que a propriedade somente consolidar-se-á nas mãos deste (devedor) após o pagamento integral do avençado no contrato;
(iii)
o credor alienante pode requerer a busca e apreensão do bem, cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação, uma vez que a modalidade negocial, em tese, impõe ao devedor pagar as parcelas periódicas contratadas, pontualmente, e a infringência dessa norma jurídica acarreta, em tese, a possibilidade de se rescindir o contrato;
(iv)
a mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2º e 3º, da legislação especial, Decreto-lei n.º 911/69; e
(v)
o veículo possui gravame com restrição pela alienação fiduciária, ou seja, o veículo foi devidamente financiado, mas sequer ocorreu a comunicação de venda junto ao cartório de registro civil (reconhecimento de firma das assinaturas do vendedor e comprador). Assim,
considera ser
de rigor sua concessão
da tutela antecipada de urgência
, não podendo o Banco ser responsabilizado por desídia e/ou má-fé do Agravado.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Nos termos do art. 3º, “
caput”
, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º).

Nessa linha intelectiva, a Súmula n.º 72
1
do Superior Tribunal de Justiça estabelece a imprescindibilidade da comprovação da mora na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, p
ara que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente
, é
imprescindível
a constituição em mora d
o
devedor,
a qual
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
encaminhada
para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei
n.º
911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014
.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. Precedentes. 3. Agravo interno provido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.472.737/SC,
R
elator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
J
8/10/2019, DJ 17/10/2019)

Estabelecidas tais premissas, cumpre observar que,
na hipótese em apreciação,

o juízo
“a quo”, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão a despeito de a inicial encontrar-se instruída com documentos que comprovam o pacto fiduciário e a mora. Nesse contexto, argumentou a
M
agistrada
S
ingular que em pesquisa do veículo no Sistema Renajud não foi identificada restrição no aludido bem, constatando-se, ainda,
o registro em
nome de NTC Locação de Veículos S/A, o que, a seu ver, implica
ria
óbice a concessão da tutela provisória de urgência pretendida
, “in verbis”:

“
[...]
Cuido de ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Itaucard S.A.
em face de
Guilherme Custódio Rangel
, com supedâneo nas regras do Decreto-lei nº 911/69.

A inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário (Código Civil, arts. 1.361 a 1.368-A e Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, art. 66-B) e a mora (id 15512804), consoante a regra do § 2º do artigo 2º Decreto-lei nº 911/1969.

Não obstante, em pesquisa do veículo no sistema renajud, constatei que sobre ele inexiste qualquer restrição e, o pior, está registrado no nome de NTC Locação de Veículos S/A, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados ao réu, e o autor não cuidou de trazer aos autos mais esclarecimentos.

Dessa forma, indefiro o pedido
liminar de busca e apreensão.

Intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, requerer o quê de direito para prosseguimento do feito, sob pena de extinção.
[...]”
(
ID n.º
15844803 do feito de origem
)

“
In casu”, verific
o
que
a instituição financeira agravante instruiu
a
exordial
com
a cédula de crédito bancário (ID n.º 15512434 do feito de origem, fls.
1/18)
, bem como com
a notificação extrajudicial d
o agravado (ID n.º 15512434 do feito de origem, fls. 20/21)
,
devidamente encaminhada para o endereço do devedor
informado
no contrato
(rua canela, n.º 00061, Barcelona, Serra, ES, C
EP
29166-077), em momento anterior à propositura da ação, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, efetivamente recebida por terceiro (Sra. Deislane Custódio).

Nesse cenário, comprovado o
inadimplemento d
o agravado
(
id
15512434 do feito de origem,
fls. 22/23)
e a sua constituição em mora
não há como vislumbrar óbice
ao deferimento da liminar pretendida,
porquanto
preenchidos os requisitos para a concessão
respectiva da tutela antecipada de urgência
em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei
n.º
911/1969.

Importa esclarecer que o
fato de o registro constar em nome de terceiro não impede o bloqueio objetivando o cumprimento da decisão judicial,
mormente quan
d
o o a
utor/agravante solicitou a inclusão do gravame, porém, o agravado não efetivou a transferência da titularidade do veículo, ônus que lhe competia.

A esse propósito cito a jurisprudência dos tribunais pátrios:

[...]

Havendo o registro da alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito (DETRAN), torna-se irrelevante o fato de a propriedade do veículo ainda constar em nome de terceiro
, uma vez que se constituiu a propriedade fiduciária, produzindo efeitos perante as partes e terceiros, o que viabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão em face da parte requerida. - A transmissão de bens móveis se completa com a tradição (art. 1.226, CC/2002). -
Constituída a propriedade fiduciária e se completando a tradição, não há que se falar indeferimento da petição inicial, haja vista que o registro da
transferência junto ao DETRAN se trata de mera formalidade administrativa, devendo ser cassada a sentença que extinguiu prematuramente o feito. (TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.106492-6/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada,
J
30/06/2022,
DJ
05/07/2022).

[...]

Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de veículo por meio do sistema Renajud. Recurso da parte autora.
Art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911
/1
969, dispõe que, ao decretar a busca e apreensão, o juiz inserirá restrição à circulação de veículo na base de dados do Renavam. Deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide, o veículo e a devedora não foram localizados no endereço constante no contrato.
STJ já se posicionou no sentido de que a restrição da circulação do veículo confere efetividade jurisdicional à consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária.
Restrição de circulação do veículo que impede o registro da mudança da propriedade do veículo, o que, a todo certo, protege terceiros interessados e de boa-fé.
O fato de o registro constar em nome de terceiro não impede o bloqueio objetivando o cumprimento da decisão judicial, considerando que a presunção de propriedade daquele que detém o registro no Detran é juris tantum. Transmissão da propriedade de bem móvel que ocorre pela tradição. Inteligência dos arts. 1.226 e
1.267 do Código Civil
. Autor/agravante que solicitou a inclusão do gravame, porém o agravado não efetivou a transferência da titularidade do veículo, ônus que lhe competia.
Precedentes desta Corte. Decisão reformada para deferir o pedido de bloqueio do veículo indicado na inicial por meio do sistema Renajud. PROVIMENTO DO RECURSO (TJRJ; A
gravo de Instrumento n.º
0000261-91.2022.8.19.0000; Rel
atora:
Desª Sônia de Fátima Dias; Vigésima Terceira Câmara Cível; DORJ 05/08/2022).

[
...
]
Inadimplemento. Indeferimento da liminar considerando a necessidade de dilação probatória, uma vez que o veículo está em nome de terceiro.
Prova nos autos que mostra que o veículo ainda está no nome do antigo proprietário, não tendo o agravado providenciado a transferência de titularidade. Ausência de anotação do gravame, junto ao Detran, bem como a existência de registro do bem em nome de terceiro não impede a concessão da medida
, ora perseguida. Notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. Mora configurada. Deferimento da liminar de busca e apreensão que se impõe. Provimento do recurso (TJRJ; A
gravo de Instrumento n.º
0083032-63.2021.8.19.0000; Rel
ator:
Des. Carlos Azeredo de Araújo; Nona Câmara Cível; DORJ 15/07/2022).

[...]

Dec. Lei nº 911/69. Liminar deferida. Bem não encontrado pois encontra-se em nome de terceiro.
Falta de registro do gravame na repartição de trânsito. Irrelevante ante a existência de outros documentos.
Extinção decretada em primeiro grau. Recurso provido (TJSP; A
pelação n.º
0023511-91.2010.8.26.0320; Rel
ator:
Des. Melo Bueno; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; J 27/06/2022; DJESP 11/07/2022).

Ademais, ressalt
o
que
,
no caso em análise,
a
parte autora
agravante
anex
ou cópia da
tela comprobatória de pendência de gravame de alienação pelo Sistema Nacional de Gravames
(
id
15512434 do feito de origem,
fl. 19) e
o documento de comprovação de comunicação de venda ativa em nome do réu
agravado

(
id
15512434 do feito de origem,
fls. 10/11)
, viabilizando, portanto, o prosseguimento desta ação de busca e apreensão,
com a concessão da liminar pretendida.
Isso porq
ue
“
[...]

c
omprovada, pelo credor, a inserção de gra
va
me fiduciário no veículo objeto da ação de busca e apreensão fiduciária, revelam-se preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo,
ainda que o bem esteja em nome de terceiro

[...]
”
(TJMG; AI 1163589-85.2021.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 27/07/2022; DJEMG 28/07/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO ITAUCARD S/A

(
id

3014303, evento 3, fls. 1/14
)

e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar

a decisão impugnada
(
id

15844803 do feito de origem
),
de modo a
deferir a tutela provisória de urgência pretendida e, por conseguinte, determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
(Fiat Doblo, Chassi n.º 9BD1196GDL1152022
,
placa n.º QQV0167)

em favor do agravado,
Guilherme Custódio Rangel, (CPF n.º 164657757-43; Cédula de Crédito Bancário n.º 89291917)
, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69, alterado pela Lei n° 13.043/14.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/02/2023 às 17:35:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45478627022023
.

1

Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
P
ara que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente
, é
imprescindível
a constituição em mora d
o
devedor,
a qual
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento
encaminhada
para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei
n.º
911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014.

2
)
Estabelecidas tais premissas, cumpre observar que,
na hipótese em apreciação,

o juízo
“a quo”, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão a despeito de a inicial encontrar-se instruída com documentos que comprovam o pacto fiduciário e a mora. Nesse contexto, argumentou a
M
agistrada
S
ingular que em pesquisa do veículo no Sistema Renajud não foi identificada restrição no aludido bem, constatando-se, ainda,
o registro em
nome de NTC Locação de Veículos S/A, o que, a seu ver, implica
ria
óbice a concessão da tutela provisória de urgência pretendida.

3)
“In casu”, verific
o
que
a instituição financeira agravante instruiu
a
exordial
com
a cédula de crédito bancário, bem como com
a notificação extrajudicial d
o agravado
,
devidamente encaminhada para o endereço do devedor
informado
no contrato
(rua canela, n.º 00061, Barcelona, Serra, ES, C
EP
29166-077), em momento anterior à propositura da ação, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, efetivamente recebida por terceiro (Sra. Deislane Custódio).
Nesse cenário, comprovado o
inadimplemento d
o agravado

e a sua constituição em mora
não há como vislumbrar óbice
ao deferimento da liminar pretendida,
porquanto
preenchidos os requisitos para a concessão
respectiva da tutela antecipada de urgência
em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei
n.º
911/1969.

4) O
fato de o registro constar em nome de terceiro não impede o bloqueio objetivando o cumprimento da decisão judicial,
mormente quan
d
o o a
utor/agravante solicitou a inclusão do gravame, porém, o agravado não efetivou a transferência da titularidade do veículo, ônus que lhe competia.

5
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido,

para reformar a decisão impugnada
,
de modo a
deferir a tutela provisória de urgência pretendida e, por conseguinte, determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
(Fiat Doblo, Chassi n.º 9BD1196GDL1152022
,
placa n.º QQV0167)

em favor do agravado,
Guilherme Custódio Rangel, (CPF n.º 164657757-43; Cédula de Crédito Bancário n.º 89291917)
, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei n° 911/69, alterado pela Lei n° 13.043/14.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.